Tribunal: STF
Processo: ARE 1515006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÜBLICA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO É MEDIDA QUE DESAFIA DECISÕES MONOCRÁTICAS APENAS. NÃO CABIMENTO, IRRESIGNAÇÃO QUE JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Analisando os pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que o recurso interposto não deve ser conhecido. Vejamos.



    2. Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE CARIRA, inconformado com a decisão colegiada, que conheceu do recurso inominado interposto pela parte adversa e afastou a preliminar de incompetência dos Juizados pela complexidade.



    3. É cediço que o agravo interno é o meio recursal adequado para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, com o intuito de submeté-las a discussão no colegiado, nos termos do art. 1021 do CPC, in verbis: Art. 1021: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    4. In casu, observa-se que o ora agravante utilizou o agravo interno para se insurgir contra decisão que já foi proferida pelo colegiado. Dessa forma, é de se concluir que o meio recursal utilizado pelo ora agravante não foi o adequado para impugnar a decisão proferida.



    5. Dessa forma, tendo em vista que a decisão ora impugnada já foi decidida por um colegiado, não é cabível o agravo interno no caso em epigrafe.



    6. Recurso PREJUDICADO.



    7. Condeno a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente